Tribunal: CARF
Processo: 10120.905317/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.905317/2010-10
Recurso no
Embargos
Acórdão no
3301-007.909 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VIDEPLAST CENTRO OESTE LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
MATERIAL.
OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre dar
provimento aos embargos, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, acolher os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes para corrigir o lapso manifesto. Vencido o Conselheiro Marcelo
Costa Marques D'Oliveira, que votou por rejeitar os embargos.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).
Relatório

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório constante do Despacho de
Admissibilidade destes embargos de declaração (fls. 212/213):
A embargante sustenta que o acórdão embargado padece de contradição entre a sua
ementa e o fundamento do voto condutor, no que se refere ao termo inicial para
contagem do prazo para homologação tácita da compensação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.905317/2010-10
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.909 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.905317/2010-10

Os embargos de declaração estão previstos no artigo 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF - aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e são cabíveis quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma. Segundo Luiz Guilherme Marinoni1:
Obscuridade significa falta de clareza, no desenvolvimento das ideias que
norteiam a fundamentação da decisão. Representa ela hipótese em que a
concatenação do raciocínio, a fluidez das idéias, vem comprometida, ou porque
exposta de maneira confusa ou porque lacônica, ou ainda porque a redação foi
mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância, etc. capazes de
prejudicar a interpretação da motivação. A contradição, à semelhança do que
ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do
magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da
ideia, e sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros
fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório (quando houver, no
caso de sentença ou acórdão), seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais,
com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica, entre os distintos
elementos da decisão judicial, que impedem o hermeneuta de aprender
adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal."
A ementa foi, assim, elaborada:
IPI. RESSARCIMENTO. DESPACHO ELETRÔNICO.
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de cinco
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Já o voto condutor concluiu nos seguintes termos:
“Conforme documento constante da fl. 63, o Despacho Decisório somente foi emitido
em 01/03/2011 e referia-se ao período de apuração do primeiro trimestre de 2005.
Portanto, razão assiste à Recorrente.”
Destarte, configurada está a contradição, pois embora a ementa tenha tomado como
termo inicial para contagem do prazo a data de entrega da declaração de compensação,
conforme o §5o do artigo 74 da Lei no 9.430/96, o voto condutor utilizou como termo
inicial para constatação da homologação, o período de apuração, que, de fato, não se
confunde com a data de entrega de declaração.

Portanto, os embargos foram admitidos para saneamento do lapso manifesto e da
obscuridade verificados.

Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
Conforme se apontou no Despacho de Admissibilidade, realmente houve lapso no
voto condutor do Acórdão, pois o dies a quo considerado para contagem do prazo decadencial,
conforme claramente evidenciado na decisão e com base em jurisprudência citada é a data da entrega
da declaração de compensação. Colaciona-se trecho da decisão embargada que evidencia essa esteira
de pensamento:
A MP no 66, de 29 de agosto de 2002, convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002, em seu art. 49, instituiu a declaração de compensação (Dcomp) e introduziu no
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, o parágrafo que estabelece que a compensação
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.909 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.905317/2010-10

declarada à SRF extingue o crédito tributário, sob condição resolutória da ulterior
homologação. Assim, foi introduzido prazo legal para homologação das compensações
declaradas, mediante alteração do § 5o do art art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, vejamos:
O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Na linha do entendimento do STF (RE 566.621, com repercussão geral), o prazo para
homologação é de cinco anos e no mesmo prazo compreende-se a decadência. Desse
modo, a autoridade administrativa tem cinco anos para fiscalizar e, eventualmente,
apurar as diferenças, caso o sujeito passivo não tenha realizado sua função
corretamente.

Diante do exposto, para manter a coerência e a clareza exigidos de uma decisão deste
tribunal, proponho que seja atendido o pleito da embargante, no sentido de corrigir o lapso
manifesto e alterar a redação do parágrafo que segue nos seguinte termos:
Texto original:
Conforme documento constante da fl. 63, o Despacho Decisório somente foi emitido em
01/03/2011 e referia-se ao período de apuração do primeiro trimestre de 2005. Portanto,
razão assiste à Recorrente.
Nova redação:
Conforme se verifica nos documentos constantes das fls 04 e 08, o Despacho Decisório
somente foi emitido em 2011 e referia-se a Pedido de Ressarcimento original n.o
19913.85074.281005.1.3.01-9530, transmitido em 28/10/2005. Portanto, razão assiste à
Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido acolher os embargos de declaração, sem
efeitos infringentes para corrigir o lapso manifesto, na forma indicada.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital